Tribunal: TJDFT
Processo: 0019059-95.2011.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0019059-95.2011.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDITE PAULO DA SILVA APELADO: GERALDO FRANCISCO DE SOUZA, MARIA DE LOURDES SANTANA D E C I S Ã O EDITE PAULO DA SILVA interpôs Recurso de Apelação em face de GERALDO FRANCISCO DE SOUZA, objetivando a reforma da Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos de Cumprimento de Sentença, o qual indeferiu o pedido de revogação dos benefícios da Gratuidade de Justiça deferida ao executado na Ação de Conhecimento. Em suas razões recursais a Apelante sustenta, em síntese, a adequação do recurso, tendo em vista o ato recorrido se assemelhar a uma decisão terminativa, porquanto põe fim ao incidente de impugnação à concessão da Gratuidade de Justiça manejado. No mérito, sustenta não fazer jus o recorrido ao referido benefício, em face da aquisição de patrimônio considerável, modo pelo qual pleiteia a reforma da decisão recorrida. Sem preparo, face à Gratuidade de Justiça deferida na Ação de Conhecimento. Intimado, o Apelado apresentou contrarrazões ao ID 24637023, na qual pugnou pelo não conhecimento do recurso, tendo em vista o recorrente utilizar o recurso de Apelação para atacar decisão interlocutória, o que não tem amparo no Código de Processo Civil. No mérito, requer o desprovimento do recurso. É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. Na hipótese em exame, foi proferida, em Cumprimento de Sentença, decisão interlocutória rejeitando o pedido de revogação dos benefícios da gratuidade de justiça deferido à parte na Ação de Conhecimento. Nesse passo, tratando-se de decisão interlocutória proferida na fase de Cumprimento de Sentença, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CONTRATO LOCATÍCIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM PROCESSO EXECUTIVO. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. CABIMENTO DO RECURSO EM FACE DE TODAS AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS EM LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EXECUÇÃO E INVENTÁRIO, INDEPENDENTEMENTE DO CONTEÚDO DA DECISÃO. INCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. LIMITAÇÃO DE CABIMENTO DO RECURSO, PREVISTA NO ART. 1.015, CAPUT E INCISOS, QUE SOMENTE SE APLICA ÀS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM AÇÃO DE INTERDIÇÃO DA LOCATÁRIA. PERTINÊNCIA DA SUSPENSÃO. EXAME DA INFLUÊNCIA E DOS REFLEXOS DA PROVA TÉCNICA NA EXECUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1- Ação proposta em 14/06/2016. Recurso especial interposto em 26/10/2018 e atribuído à Relatora em 11/04/2019. 2- O propósito recursal consiste em definir: (i) se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão interlocutória proferida no processo de execução que indefere o pedido de revogação do benefício da gratuidade da justiça; (ii) se o processo executivo poderia ser suspenso até realização da prova pericial a ser realizada na ação de interdição da executada. 3- Somente as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento se submetem ao regime recursal disciplinado pelo art.1.015, caput e incisos do CPC/2015, segundo o qual apenas os conteúdos elencados na referida lista se tornarão indiscutíveis pela preclusão se não interposto, de imediato, o recurso de agravo de instrumento, devendo todas as demais interlocutórias aguardar a prolação da sentença para serem impugnadas na apelação ou nas contrarrazões de apelação, observado, quanto ao ponto, a tese da taxatividade mitigada fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento dos recursos especiais repetitivos no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT. 4- Para as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva - liquidação e cumprimento de sentença -, no processo de execução e na ação de inventário, o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias, quer seja porque a maioria dessas fases ou processos não se findam por sentença e, consequentemente, não haverá a interposição de futura apelação, quer seja em razão de as decisões interlocutórias proferidas nessas fases ou processos possuírem aptidão para atingir, imediata e severamente, a esfera jurídica das partes, sendo absolutamente irrelevante investigar, nessas hipóteses, se o conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses previstas no caput e incisos do art. 1.015 do CPC/2015. 5- Na hipótese em exame, foi proferida, em processo de execução, decisão interlocutória indeferindo o pedido formulado de revogação do benefício da gratuidade de justiça anteriormente deferido à parte, tratando-se de decisão imediatamente recorrível, por agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. 6- A eventual impertinência da suspensão do processo executivo até realização da prova pericial a ser produzida na ação de interdição da parte adversa é questão incognoscível no recurso especial, tendo em vista a necessidade de reexame do acervo fático-probatório no que se refere a potencial utilidade e os efetivos reflexos que a prova técnica causará à execução em cuja defesa se alega, justamente, a incapacidade civil da contratante. 7- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp 1803925/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2019, DJe 06/08/2019) Ao contrário do alegado pela Apelante, não se trata o caso de decisão terminativa, porquanto o ato processual não teve o condão de extinguir a fase executiva. Ora, não há se falar em incidente de impugnação à concessão da gratuidade de justiça, cuja oposição, inclusive, encontra-se preclusa, mas de mera decisão interlocutória de indeferimento do pedido de revogação dos benefícios concedidos na Ação de Conhecimento, ante a ausência de comprovação da alteração da situação econômica. Nesse contexto, constitui erro grosseiro a interposição de Recurso de Apelação, o que inviabiliza a aplicação do Princípio da Fungibilidade. Confira-se os seguintes julgados deste Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. 1. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença devem ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. 2. O disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil somente se aplica quando o vício que impede o conhecimento do recurso for sanável, o que não se verifica nos casos em que constatada a manifesta impropriedade na interposição do recurso de apelação contra decisão interlocutória. 3. A interposição de apelação contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença não admite a aplicação do princípio da fungibilidade, sobretudo porque inexiste dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência a respeito do cabimento do agravo de instrumento na espécie. 4. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1072510, 20170110419752APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/1/2018, publicado no DJE: 7/2/2018. Pág.: 513/521) Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2021 Desembargador EUSTÁQUIO DE CASTRO Relator